Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703703-37.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES (DOCÊNCIA). PRELIMINAR. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES E DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FATOS ESCLARECIDOS. ANOS POSTERIORES. PREVISIBILIDADE. ESTIMATIVA DOS EFEITOS. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AMPLA DISCRICIONARIEDADE. NORMAS FEDERAL E DISTRITAIS REGULAMENTADORAS DO CERTAME. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. CARÊNCIAS REMANESCENTES. SUPRIMENTO IMEDIATO. MANUTENÇÃO DAS CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. LEGALIDADE. SÚMULAS No 11 E 17 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTERESSE PÚBLICO. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CALAMIDADE PÚBLICA. SUSPENSÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS, NOMEAÇÕES E POSSE. EXISTÊNCIA DE DOIS TERÇOS DE CONTRATADOS TEMPORÁRIOS. REGÊNCIA DE CLASSE. RAZOABILIDADE. AUMENTO DE VACÂNCIAS. SUSPENSÃO DE NOMEAÇÕES E POSSES. CONCURSO VIGENTE SUSPENSO ATÉ 2021. PRETENSÃO DE NOVAS CONVOCAÇÕES. PLANEJAMENTO DE NOVOS CONCURSOS. LEIS ORÇAMENTÁRIAS. LIMITAÇÃO DE RECURSOS E DE NÚMERO DE VAGAS. INÉRCIA OU NEGLIGÊNCIA ESTATAL. VIOLAÇÃO A REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. ATOS DE GESTÃO PÚBLICA JUSTIFICADOS. 1. Conforme dispõem os arts. 355, inciso I, 369 e 370, do Código de Processo Civil - CPC, é direito das partes requerer a especificação das provas, quando essenciais ao esclarecimento da verdade dos fatos e possam influir de forma eficaz na convicção do juiz. Não é o caso de acolhimento de preliminar de produção de provas quando o magistrado, destinatário da prova, julga antecipadamente o mérito, ao constatar que o julgamento da lide independe da instrução criminal, diante da suficiência da prova documental. 2. A intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas é limitada. Os agentes políticos, cujas ordens são executadas pelos demais servidores públicos, são representantes legitimamente eleitos pelo povo e, por conseguinte, possuem ampla liberdade de atuação. Os mandatos políticos conferem aos governantes discricionariedade - conveniência e oportunidade - em boa parte de suas ações. 3. Os atos praticados pelo Estado, por meio dos agentes políticos e servidores públicos no exercício da discricionariedade que lhes foi conferida, limitada pela autorização prévia e expressa nas leis orçamentárias, devem ser apreciados de forma diferenciada. No que concerne às políticas públicas, o magistrado, deve considerar os eventuais obstáculos e as dificuldades reais dos gestores, bem como as exigências do cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. 4. O art. 37, IX, da Constituição Federal, o art. 8o da Lei Complementar Federal no 173/2020 (Programa Nacional de Enfrentamento ao Coronavírus), os arts. 1o, 2o e Lei Distrital no 4.266/2008 e os arts. 1o e 5o do Decreto Distrital no 37.983/2017 conferem legitimidade aos atos dos gestores públicos de educação para realizar contratações temporárias de professores para a educação de base no Distrito Federal, em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, respeitados os seguintes requisitos: 1) excepcional interesse público; 2) necessidade de reposição de vacâncias do corpo docente, vinculada à obrigatoriedade de concurso público para constituição de banco de reserva para suprimento imediato das carências remanescentes facultada nova prorrogação, bem como a extensão do prazo máximo de 1 (um) ano, prorrogáveis por mais dois períodos, em situação de calamidade pública; 4) contratação para o exercício exclusivo da docência nas unidades escolares da rede pública do Distrito Federal. 5. A contratação temporária de professores, ainda que para suprimento de “carências remanescentes” de professores efetivos é lícita e não comporta, em princípio, intervenção do Poder Judiciário. Tal entendimento foi pacificado em diversas oportunidades e sumulado por este tribunal que deram origem às das Súmulas no 11 e 17 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 6. É possível e razoável a realização de contratações temporárias para exercício da docência nas unidades de ensino do Distrito Federal com vistas à manutenção e à continuidade do serviço de educação de base, diante do relevante interesse público e da situação de transitoriedade e excepcionalidade, ainda que o quadro temporário venha a atingir patamar de 2/3 (dois terços) do efetivo para regência de classe (aulas). A ausência de cadastro de reserva e a suspensão de concursos públicos e de nomeações e posse, com base em decreto distrital, justificam a manutenção dessas contratações, cujo caráter transitório persiste desde o ano de 2013, paralelamente à adoção de outras medidas para suprimento de vagas previamente autorizadas em leis orçamentárias. 7. A contratação temporária de professores substitutos ostenta maior importância em razão das medidas emergenciais para o combate dos efeitos da pandemia da Covid-19. Compete ao gestor público promover a suspensão de concursos públicos, de nomeações, de posse etc. nos termos da Lei Complementar no 173/2020, que regulamenta o exercício financeiro dos entes federativos durante situação de calamidade pública, sem que isso, por si só, caracterize irregularidade. 8. As prorrogações dos certames realizados, bem como dos respectivos bancos de reserva, são justificáveis, sobretudo diante da possibilidade de novas nomeações e posse de candidatos aprovados no concurso público vigente, a partir do ano de 2022. 9. A contratação temporária de servidores para essa reposição desde o ano de 2013 é legal e proporcional, se não houve demonstração de inobservância dos requisitos legais, inércia ou negligência quanto às medidas necessárias para suprir ao crescente número de vacâncias do quadro efetivo de professores, sopesadas a excepcionalidade superveniente em razão da pandemia e as restrições orçamentárias. 10. Preliminar rejeitada. Apelação e remessa necessária conhecidas e não providas. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que o recorrido vem adotando “a prática de suprir carências de professores efetivos com a contratação de profissionais temporários, de forma permanente” e que os professores temporários hoje correspondem a 2/3 (dois terços) dos profissionais que efetivamente exercem a regência, destoando da razoabilidade. Conclui apontando que aquilo que deveria ser excepcional vem se tornando a regra, implicando ofensa aos princípios do acesso ao serviço público por meio de concurso, da eficiência, moralidade e da legalidade. O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 37, incisos II, IX, da CRFB, porquanto a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Pelo que se vê, não há que se falar em violação a norma constitucional, uma vez que a regulamentação dos casos de excepcional interesse público, objeto da contratação temporária foi delegada ao legislador ordinário (...) O primeiro aspecto de relevância para a resolução do litígio é que a licitude da contratação temporária decorre de necessidade permanente e imediata de manter a continuidade do serviço público de educação. Não se ignora que, após a redução do efetivo de 28.500 professores ativos para 24.626 até março de 2021, considerada a aposentadoria de pelo menos 5.579 servidores, há 2.709 contratações temporárias a título de “carências remanescentes”. Ocorre que, de acordo com a nota técnica acerca do retorno gradual das aulas, após o período de medidas emergenciais relacionadas à pandemia da Covid-19 (ID 30137403), embora se afirme que 2/3 (dois terços) dos professores substituídos em regência de classe são de contratados temporários (item 3.7), o próprio apelado informa, no item anterior, 2.11, que o Distrito Federal nomearia 821 (oitocentos e vinte e um) professores da educação básica, o que não ocorreu, à época, pela necessidade de suspensão desse ato, nos termos do Decreto no 40.572/2020 (...) a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no parecer de ID 30138234, justificou, suficientemente, a premente necessidade de manutenção das contratações temporárias, ao mesmo tempo em que ocorrerá o retorno paulatino das nomeações, posses e novos certames (...) O segundo ponto importante é a insuficiência de demonstração de recursos financeiros para o preenchimento de todas as vacâncias. Pelo que se viu, apesar das 3.314 vagas, foram autorizadas 1.520 nomeações, pouco mais da metade do preenchimento de todo o efetivo. Pelo contrário, conforme apontado pelo apelado na contestação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2020 e a Lei Orçamentária do ano de 2021 só autorizaram gastos com pessoal até o limite de 800 (oitocentos) cargos. Conforme se vê da fundamentação da sentença, em referência ao ID 30138233, o apelado assim justificou-se: “(...) Com relação aos concursos vigentes, cabe relatar que a Lei n.o 6.662/2020, suspende os prazos de validade dos concursos públicos homologados e vigentes no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal, durante a vigência do Estado de Calamidade Pública, voltando a contar no primeiro dia útil após 31 de dezembro de 2021. Assim, tais concursos terão sua validade estendida, possibilitando a utilização dos bancos de aprovados para suprir eventuais carências que venham a ocorrer após 31/12/2021.”. Além disso, os novos concursos, de interesse para a educação no Distrito Federal, será objeto de planejamento até a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2022 (...) Por fim, a apelante também não conseguiu comprovar a existência de violação às normas relativas à contratação temporária de professores para regência de aulas, dentre outras funções. A situação de excepcionalidade e transitoriedade da redução do efetivo se dá desde o ano de 2013, mas foi devidamente justificada, especialmente a partir do ano de 2020, quando foi decretado estado de calamidade pública em decorrência da Covid-19 (...) Conclui-se que o Distrito Federal, apelado, nunca esteve inerte ou negligente quanto ao crescente número de vacâncias do quadro efetivo de professores. Pelo que ficou comprovado, a reposição dos servidores é na medida do que é possível e das disponibilidades financeiras, autorizadas pelas leis orçamentárias vigentes. Consequentemente, a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas da área da educação é desnecessária” (ID. 35196026) (g.n.). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E EXCLUSÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA DISPONIBILIZADA NA INTERNET. CARÁTER OFENSIVO DA MATÉRIA. ALEGADA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PUBLICADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao caráter ofensivo da matéria e à alegada veracidade das informações publicadas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1361721 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, DJe 13/9/2022) (g.n.). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029